Tribunal: STF
Processo: ARE 1314622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO – ART. 133 DO CTN – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO DE MULTA – RESPONSABILIDADE – CDA – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO ILIDIDA.
    1 - Hipótese de apelação cível interposta por BIMBO DO BRASIL LTDA em face de sentença proferida pela 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, condenando a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 20 do mesmo diploma processual.
    2 – Esta Corte já tem o entendimento firmado quanto ao reconhecimento da empresa Bimbo do Brasil Ltda na condição de sucessora das empresas que integram o Grupo FIRENZE/PÃO GOSTOSO, da qual faz parte a empresa AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S.A.
    3 – É patente a responsabilidade da Apelante pelo passivo do grupo com o qual negociou, considerando as disposições contidas no art. 133 do CTN, na medida em que inequívoca a aquisição de fundo de comércio, com a aquisição de maquinários, com a utilização do estabelecimento comercial e com o uso da marca FIRENZE, que se integra ao fundo de comércio, juntamente com as instalações industriais, além do aproveitamento da clientela e de alguns empregados que se encontravam ligados às empresas do grupo FIRENZE.
    4 – Conforme disciplinado no art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80, a CDA deverá conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Analisando o título exequendo, restou verificado que, ao contrário do alegado a parte embargante, dele constam os dados indispensáveis à sua validade e à validade da execução.
    5 - As referências expostas nas CDA’s são suficientes, não ocasionando qualquer prejuízo à defesa, pois a simples leitura dos dispositivos mencionados permite ao executado tomar conhecimento da natureza e origem da dívida. Além disso, o documento encontra-se devidamente firmado pela autoridade fiscal e vem instruído com demonstrativo de cálculo que discrimina as parcelas que compõem o débito, inclusive por competências. Frise-se que não restou comprovada a existência de prejuízo à defesa da parte que, a despeito de questionar a fundamentação legal indicada, soube identificar, sem dificuldade, a origem dos valores executados, visto que a Embargante alega que o débito é relativo a contribuições previdenciárias.
    6 - No que tange à legitimidade da Embargante e da sucessão tributária, esta E. Corte já se pronunciou em vários julgados (processos nºs 2011.02.01.000329-5; 2009.02.01.005779-0; 2011.02.01.002593-0 e 2010.02.01.016830-9) reconhecendo a existência do Grupo Econômico Firenze, bem como a qualidade de sucessora da Apelante.
    7 – Ressalte-se que a responsabilidade solidária, em matéria tributária, somente se aplica em relação ao sujeito passivo (solidariedade passiva) e decorre sempre de lei, não podendo ser presumida ou resultar de acordo das partes, nem comporta benefício de ordem. Significa que, quando duas ou mais pessoas se apresentam na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, cada uma responde pelo total da dívida inteira. A exigência do tributo pelo credor poderá ser feita, integralmente, a qualquer um ou a todos coobrigados sem qualquer restrição ou preferência. Consoante o disposto no art. 124 do CTN, são solidários, perante o Fisco, os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e os designados expressamente pela lei.
    8 - Diante disso, as multas moratórias ou punitivas, ainda que aplicadas antes da sucessão tributária, incorporam-se ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigidas do sucessor quando constatada a responsabilidade por sucessão.
    9 - Precedentes: TRF2 - AG nº 2010.02.01.016830-9 – Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES – Quarta Turma Especializada – e-DJF2R 04-05-2011; AC nº 2013.50.01.007264-2/ES – Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES – Quarta Turma Especializada – e-DJF2R 13-01-2017; AC nº 2011.50.01.011267-9 – Rel. Des. Fed. LANA REGUEIRA – Terceira Turma Especializada – e-DJF2R 26-09-2016; TRF1 – AC nº 0010464-10.2003.4.01.3300 – Rel. Juiz Federal MIGUEL ÂNGELO DE ALVARENGA LOPES – e-DJF1 14-11-2013.
    10 – Recuso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente